Tribunal: TJMT
Processo: 0003634-26.2016.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003634-26.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERONICE MARIA DOS SANTOS - CPF: 035.445.841-82 (APELANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), LEONTINA DO PINHO CAMPANA (APELADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), Márcia Aparecida Campana Neto (APELADO), CARLOS ALBERTO CAMPANA - CPF: 141.012.768-03 (APELADO), ROBERTO CARLOS CAMPANA - CPF: 085.667.198-32 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARISTELA OLIVATTI CAMPANA - CPF: 250.049.408-00 (APELADO), MARCIA APARECIDA CAMPANA SEVERINO - CPF: 144.424.688-77 (APELADO), ROBERTO CARLOS CAMPANA FILHO - CPF: 408.146.928-85 (APELADO), BARBARA CAMPANA MOUTINHO - CPF: 319.767.718-89 (APELADO), THOMAZ RAFAEL PIZARRO - CPF: 331.137.638-27 (ADVOGADO), LEONTINA DO PINHO CAMPANA - CPF: 081.531.448-55 (APELADO), ESPÓLIO DE ROBERTO CARLOS CAMPANHA - CPF: 085.667.198-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGADA SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO
IURIA NOVIT CURIA
– NÃO COMPROVADA DE FORMA ROBUSTA POSSE COM
ANIMUS DOMINI
– FORTE EVIDÊNCIA DE RELAÇÃO DE COMODATO VERBAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura sentença
extra petita
a análise de elementos fáticos não diretamente arguidos pela parte ré, especialmente em ações de usucapião, onde o juiz, no exercício do princípio do
iura novit curia
, deve avaliar a natureza jurídica da posse à luz dos fatos apresentados, ainda que ausente tese específica das partes sobre o tema.

A usucapião regulada pelos arts. 1.238 e seguintes do Código Civil exige a demonstração de posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição pelos prazos legais, além do
animus domini
.

No caso concreto, há forte evidência de que a origem da posse exercida pela apelante decorreu de comodato verbal, firmado com os antigos proprietários do imóvel, o que configura posse precária e desprovida de
animus domini
, tornando inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A alegação de que a posse teria sido prometida em partilha de bens não foi comprovada, sendo incapaz de alterar a natureza precária da ocupação. Ademais, os documentos apresentados pela apelante, como contas de energia elétrica e água em seu nome, representam atos de mera administração e não configuram intenção de domínio.

A realização de benfeitorias, como alegadas construções no imóvel, não é suficiente para demonstrar o
animus domini
, pois tais intervenções são compatíveis com a condição de comodatária, sendo comum em relações de uso precário do bem alheio.

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0003634-26.2016.8.11.0013

APELANTE:

ERONICE MARIA DOS SANTOS

APELADOS:

LEONTINA DO PINHO CAMPANA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ERONICE MARIA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, Juiz de Direito
Leonardo de Araújo Costa Tumiati,
lançada nos autos da Ação de Usucapião Ordinária número 0003634-26.2016.8.11.0013, o qual julgou improcedente o pedido inaugural e condenou a parte autora apelante ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade dos consectários sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões de apelação (Id. 235920220), a recorrente sustenta que a sentença merece reforma pelos seguintes argumentos, em suma: que a sentença é
extra petita
, uma vez que decidiu com base em tese não arguida pelos apelados, em afronta ao art. 141 do CPC; que não há provas nos autos de que tenha sido celebrado contrato de comodato, destacando que o ônus probatório recaía sobre os apelados, nos termos do art. 373, II, do CPC; que a origem da posse decorreu de partilha de bens realizada entre a apelante e seu ex-cônjuge, filho da primeira apelada, sendo o imóvel objeto da presente ação destinado como pagamento da meação; que a sentença desconsiderou as provas que demonstram o exercício de posse com
animus domini
, como construções realizadas no imóvel, entre as quais banheiro, quarto, muro e calçadas.

Pede a reforma da sentença em sua totalidade.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 235920221.

Em contrarrazões (Id. 235920222), a parte apelada sustenta, em suma, que não foram preenchidos os requisitos legais para a usucapião, especialmente a demonstração do
animus domini
, e requer o desprovimento do recurso de apelação, com manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido da autora apelante.

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

Na peça Id. 251202650, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça
Flavio Cezar Fachone
, manifestou pela desnecessidade de parecer do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A autora apelante é beneficiária pela gratuidade de justiça, de modo que dispensada do recolhimento das custas de preparo. Deste modo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, a parte recorrente sustenta que a sentença merece reforma pelos seguintes argumentos, em suma: que a sentença é extra petita, uma vez que decidiu com base em tese não arguida pelos apelados, em afronta ao art. 141 do CPC; que não há provas nos autos de que tenha sido celebrado contrato de comodato, destacando que o ônus probatório recaía sobre os apelados, nos termos do art. 373, II, do CPC; que a origem da posse decorreu de partilha de bens realizada entre a apelante e seu ex-cônjuge, filho da primeira apelada, sendo o imóvel objeto da presente ação destinado como pagamento da meação;

que a sentença desconsiderou provas que demonstram o exercício de posse com
animus domini
, como construções realizadas no imóvel, entre as quais banheiro, quarto, muro e calçadas.

Pede a reforma da sentença em sua totalidade.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0003634-26.2016.8.11.0013.

TESTEMUNHA: ERONICE MARIA DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO: LEONTINA DO PINHO CAMPANA, MÁRCIA APARECIDA CAMPANA NETO, CARLOS ALBERTO CAMPANA, ROBERTO CARLOS CAMPANA

Trata-se de ação de usucapião ajuizada por ERONICE MARIA DOS SANTOS em face de LEONTINA DO PINHO CAMPANA.

Narra a autora que:

A AUTORA reside no local desde 2.005, sendo que na época residia com seus sogros. Em anexo, comprovantes de pagamento de água e energia elétrica em nome da AUTORA já a partir de 2008. Em 2008 havia compromisso do casal proprietário do imóvel de transferir a propriedade do imóvel, porém o Senhor FRANCISCO CAMPANA NETTO veio a óbito. Desde então a REQUERIDA LEONTINA DO PINHO CAMPANA mudou-se para o estado de são Paulo, para lugar desconhecido da AUTORA, não mais retornando para legalizar a situação de fato do imóvel em tela. O imóvel é constituído de um lote urbano localizado na Rua Ceará, nº. 322, nesta cidade, com a área de 174,00m2 (cento setenta e quatro metros quadrados), com área construída de 133,24 m2, com as seguintes medidas e confrontações ao Norte, com 17,10 metros com o Lote 02, ao Sul, com 17,25 m lote 04, a Leste com 9,9 m com Rua 03 e à Oeste com 10,4 m com o lote 10.

A ação foi recebida, deferida a justiça gratuita. Determinado a citação dos confinantes, a citação por edital dos réus e intimação das Fazendas Públicas.

Citada, por edital, a requerida não apresentou contestação.

Os confinantes foram citados.

A fazenda pública intimada.

Os sucessores da requerida pediram a habilitação nos autos, sendo eles: Maristela Olivatti Campana, Roberto Carlos Campana Filho e Barbara Campana Moutinho (todos filhos da requerida e do Sr Francisco Campana Netto - falecido).

A habilitação foi deferida, determinando a citação dos mesmos e retificação da autuação.

Apresentaram contestação alegando que:

Que o casal levou sua filha Eloiza Santos Campana, para ajudar nos cuidados com o avô, ora proprietário, que sempre teve ciência que o imóvel era cedido, para moradia, até porque, para não ficar desocupado, na busca de evitar terceiros ingressem no imóvel, depredasse entre outros danos. Pois bem, pouco tempo depois de irem para São Paulo, o Sr. Francisco não resistiu e veio a óbito em 27.04.2.007, ficando os familiares bastante abatidos com o ocorrido. Como os familiares sempre estiveram em São Paulo e este bem aqui em Pontes e Lacerda/MT, Eloiza a filha da requerente, sempre manteve contato com a mesma, informando da real situação do bem, e as informaram repassadas eram que estava cuidando, zelando conforme prometido, e a Eloiza, mencionava que estavam providenciando inventário para regularização do imóvel em nome dos herdeiros, PORÉM, a requerente NUNCA, falou que teria ingressado com ação de usucapião na busca de expropriar o bem, até porque sua avó paterna (Leontina e seus tios) não receberam nenhuma intimação. E ciência que a senhora Eronice esta usando de boa fé, cuidando do imóvel conforme combinado.

No final pede a improcedência do pedido.

A autora impugnou a contestação.

As fazendas públicas não possuem interesse no feito.

As partes apresentaram as provas que pretendiam produzir, sendo realizada audiência de instrução, na qual foi ouvida a autora.

A ré apresentou alegações finais remissivas, e o autor não apresentou nenhuma alegação final, no prazo estipulado, apesar de intimado.

Relatei, decido.

Conforme se depreende dos autos a autora não provou a posse com animus domini, apenas cuidando do imóvel na condição comodatária. Cuidando do imóvel em troca de poder morar no mesmo.

Não ficou demonstrado pela autora que o bem seria doado pelos antigos proprietários, hoje falecidos, não havendo qualquer prova nos autos.

Com efeito, nos termos do 1.240 do Código Civil

“Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro
imóvel

urbano
ou rural”.

A parte autora alega estar na posse mansa e pacífica de metade, sendo devido o reconhecimento do decurso do prazo de prescrição aquisitiva. Porém, os requerentes não provaram a posse com animus domini.

Depreende-se da prova produzida nos autos que a mera detenção foi transmitida pelos ex-proprietários, hoje falecidos, que cedeu a ela o bem em comodato verbal gratuito.

No caso, restou claro que o
imóvel
foi adquirido mediante comodato verbal do genitor do requerente.

Assim, não restou demonstrado o animus domini, requisito essencial ao reconhecimento da usucapião.

Como diz BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO, com apoio na lição de IHERING, não basta o animus, que “
ou vontade de ter a coisa como dono, pois é indispensável que ele resulte da causa possessionis (do título pelo qual se exerce a posse)”, de sorte que se ela teve início a partir de uma ocupação violenta, ou mesmo de contrato, como locação ou comodato - e acrescenta-se, de compromisso de venda e compra -, o requisito não se aperfeiçoará, o que também se aplica à usucapião urbana
" (cf. Tratado de Usucapião. 8ª ed., São Paulo: ed. Saraiva, 2012, v. 1, n. 176, ps. 755/757, e v. 2, n. 238, ps. 1.020/1.021).

Acrescente-se, por oportuno, que a posse que se origina de comodato é precária, qualificada como mera detenção, porque a relação entre os litigantes é meramente contratual, de modo que o possuidor direto não ostenta animus domini antes da satisfação do preço.

Dessarte, não há espaço para a tese de usucapião.

Nesse sentido, destaco julgados do Eg. TJ/SP:

APELAÇÃO
AÇÃO

DE

USUCAPIÃO
–
Falta

de

provas
de posse mansa e pacífica – Posse do
imóvel
transmitida em comodato inicialmente ao falecido marido da apelante por sua mãe, para abrigar a família por ele constituída – Manutenção após a morte do marido que visava abrigar os netos da proprietária – Posse precária, ainda que não retomada, que não justifica usucapião – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0002797-17.2013.8.26.0220; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guaratinguetá -4ª Vara; Data do Julgamento: 09/06/2022; Data de Registro: 10/06/2022) Direito das Coisas. Demanda: usucapião especial urbana. Sentença de improcedência. Não demonstrada a prescrição aquisitiva. Acervo probatório que não favorece as pretensões dos postulantes. Não restou configurado o "animus domini" dos autores.
Imóvel
entregue em comodato. Desprovido o recurso. Majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJSP; Apelação Cível 0004563-10.2012.8.26.0360; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022)

Inadmissível, portanto, a pretensão ad usucapionem da parte autora, na medida em que sua posse sempre foi precária, na qualidade de comodatários do
imóvel
.

Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE
O PEDIDO e dou por resolvido o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento dos honorários advocatícios do adverso, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a gratuidade de justiça concedida nos autos.

P.I.C.”

Pois bem.

A apelante sustenta que a sentença seria
extra petita
, uma vez que se teria decidido com base em tese não arguida pelos apelados, contrariando o art. 141 do CPC.

Contudo, este argumento não merece acolhimento.

É que, no caso, a apreciação de questão fática não deduzida pela parte requerida não enseja julgamento incongruente e sobejante com a pretensão usucapienda veiculada, já que cabe ao juiz, em demandas desta natureza, analisar a natureza da posse exercida, o que é determinante para o deslinde da causa.

Além disso, ao decidir o juiz deve observar o princípio do
iura novit curia
, podendo julgar com base nos fatos apresentados, mesmo que a tese jurídica não tenha sido expressamente arguida pelas partes, sendo que o Magistrado não está adstrito aos fundamentos jurídicos apresentados, mas deve decidir conforme os fatos efetivamente comprovados nos autos.

Na hipótese, a questão da posse precária da apelante, caracterizada como comodato verbal, decorre de elementos fáticos amplamente demonstrados durante a instrução processual, não havendo qualquer vício no julgamento.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA PELA SEGUNDA VEZ APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE E PRECLUSÃO – REJEIÇÃO – EVIDÊNCIAS ACERCA DA POSSE ANTERIOR, DA AMEAÇA/TURBAÇÃO E DOS INDÍCIOS DE FRAUDE NA ALEGADA AQUISIÇÃO DA ÉREA LITIGIOSA POR PARTE DO RÉU – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. Se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se falar inadmissibilidade do recurso por suposta inépcia da peça recursal.
Na linha da jurisprudência do STJ, inexiste decisão-surpresa a ser anulada quando, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, o relator realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (
iura

novit
curia) e independentemente de ouvi-las, posto que a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. (AgInt no AREsp n. 2.028.275/MS).
Deve ser deferida a liminar possessória quando o somatório das evidências (provas e elementos indiciários), bem como audiência de justificação prévia e auto de constatação constantes dos autos indicam a posse anterior da autora, a ameaça/turbação e os indícios de que suposta aquisição da área litigiosa por parte do réu estaria maculado por fraude perpetrada por seu antecessor.-“
(N.U 1027083-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (destaquei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – OMISSÃO PARCIAL – ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR ANALISADA E REJEITADA – MÉRITO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS OPOSTOS PELO ESCRITÓRIO NOVACZYK ADVOGADOS ASSOCIADOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO – EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO DO BRASIL S.A. REJEITADOS. 1 -
Não se pode perder de vista que o julgador deve solucionar a demanda aplicando as normas que entender cabíveis, independentemente daquelas invocadas por qualquer das partes, atendo-se ao material fático existente nos autos. Assim diz o princípio
iura

novit
curia (o juiz conhece o direito), também referido pelo aforismo latino da mihi factum, dabo tibi ius (dá-me os fatos, que lhe darei o direito).
Preliminar de inovação recursal analisada e rejeitada. 2 – Ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC no tocante ao mérito da causa, que reconheceu o direito parcial à cobrança de honorários contratuais, conforme o ajuste firmado, não há razão para o acolhimento dos Aclaratórios.”
(N.U 1001243-07.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROVENDO O RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – INCÊNDIO OCORRIDO EM ÁREA RURAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente o nexo de causalidade entre o incêndio e a possível falha na prestação do serviço da concessionária, deve ser mantida a sentença de improcedência.

“Como o juiz conhece do direito (princípio do
iura

novit
curia), este não deve permanecer adstrito ao fundamento legal, nem ao enquadramento jurídico proposto pelas partes, não havendo que se falar em nulidade decorrente de inovação recursal”
(STJ - AgInt no AREsp: 126415 RJ 2012/0033736-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018)”
(N.U 1001765-58.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021) (destaquei)

Destarte, improcede o argumento.

Ademais, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, a parte autora apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse com
animus domini
, requisito essencial para a configuração da usucapião, nos termos do art. 1.240 do Código Civil.

Com efeito, os elementos constantes dos autos indicam que a ocupação do imóvel pela autora teve origem em uma relação de comodato verbal, conforme corretamente reconhecido pela sentença recorrida, isto porque restou demonstrado que a apelante foi autorizada a residir no imóvel de forma gratuita, com a finalidade de restabelecimento financeiro após a separação.

Neste contexto, há declaração escrita e com firma reconhecida da filha da apelante Eronice Maria dos Santos, Sra. Eloiza Santos Campana (constante no Id. Num. 235920187 - Pág. 75) indicando que a ocupação foi permitida pelos proprietários originais, em confiança à relação familiar existente, com o propósito de restabelecimento financeiro dela, pois havia se separado. Consta na referida declaração que o avô da declarante Eloiza Santos Campana, Sr. Franciso Campana, que é sogro da autora Eronice, antes de falecer, entrou em contato e a relembrou da cessão gratuita, informando que deveria desocupar. Também consta que o tio de Eloiza, Sr. Roberto Campana, também falecido, também solicitou a desocupação amigável à ela, o que nunca foi atendido.

Veja-se a referida declaração:

Outrossim, embora a apelante, em seu depoimento pessoal, indique que seu sogro lhe teria prometido a alienação do imóvel, sua declaração é a única prova oral neste sentido, contrastando frontalmente com a declaração de sua própria filha Eloiza acima constante, de modo que, por si só, não deve prosperar, mormente porque há declaração escrita de sua própria filha contradizendo-a.

De outra feita, não há nos autos qualquer documento ou prova que demonstre a alegada promessa de doação do imóvel ou que este tenha sido destinado à apelante como parte de partilha de bens entre ela e seu ex-cônjuge, filho da primeira apelada, tratando-se, assim, de mera alegação unilateral que não encontra respaldo probatório.

Ademais, os documentos apresentados pela apelante, como contas de energia e água em seu nome, não são suficientes para comprovar o
animus domini
, pois configuram meros atos de administração, compatíveis com a condição de comodatária. Em outras palavras, a mera titularidade de contas não comprova intenção de domínio, sendo compatível com a obrigação de administração mínima inerente à ocupação autorizada.

De mais a mais, a apelante argumenta que realizou benfeitorias no imóvel, como a construção de banheiro, quarto, muro e calçadas, o que demonstraria seu
animus domini
. Todavia, tais intervenções, além de não comprovadas nem mesmo por fotografias, são compatíveis com a condição de posse precária, como mera atualização da estrutura do imóvel para melhor dele usufruir, não configurando, por si só, intenção de domínio.

Neste sentido, conforme assinalado pela sentença, a relação de comodato verbal é qualificada como detenção, não gerando posse apta ao reconhecimento da usucapião, sendo que a realização de benfeitorias é comum em relações dessa natureza, especialmente quando há autorização tácita ou expressa do proprietário.

Portanto, contrariamente ao que argumenta a recorrente, o conjunto probatório traz forte evidência de que a posse exercida pela apelante teve origem em um contrato verbal de comodato, o que enfraquece muito os argumentos da mesma, mormente porque caracteriza a ocupação como precária e desprovida do
animus domini
necessário ao reconhecimento da usucapião.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – LOTES EM ZONA URBANA
– PROCURAÇÃO OUTORGADA AO AUTOR PELOS COMPRADORES -
POSSE COM ORIGEM EM CONTRATO DE COMODATO VERBAL ENTRE PARENTES – MERA DETENÇÃO
– ART. 1.208 DO CC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o gozo do imóvel pelo autor deriva de permissão concedida pelo pai da ré e posteriormente por ela, é considerado ato de mera tolerância, o que torna precário o ânimo de dono para fins de usucapião. Não comprovada a posse exercida pelo interessado com animus domini, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária.”

(N.U 1003527-16.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO
– IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS – POSSE –
ORIGEM EM CONTRATO DE COMODATO VERBAL EXISTENTE ENTRE PARENTES – AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI – MERA DETENÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Revela-se impossível a aquisição por usucapião de imóvel objeto de contrato de comodato.

No comodato, o proprietário transfere a posse direta do bem para o comodatário e se mantém na posse indireta do imóvel, o que faz com que o comodatário tenha a posse precária sem a qualidade de animus domini.
Outrossim, não tendo sido comprovada a posse exercida pelo interessado com animus domini, deve ser mantido o julgamento de improcedência da ação de usucapião.-“
(N.U 1015537-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 13/07/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO -
ALEGADA POSSE MANSA E PACÍFICA COM ANIMUS DOMINI - CONTRATO DE COMODATO - MERA TOLERÂNCIA
- INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A ocupação do bem tolerada por mera permissão do proprietário do imóvel usucapiendo, decorrente de cessão de direito de uso, por meio de comodato, ainda que verbal, não constitui posse apta à declaração de domínio, pois não revestida de animus domini.

Não há que se falar em usucapião, nada obstante o tempo transcorrido, quando se está na condição de mero detentor.

A simples citação genérica sem a correspondente descrição e valoração das alegadas benfeitorias, não caracteriza despesa extraordinária, necessária e urgente a gerar direito de retenção ou indenização.

Recurso desprovido.”
(N.U 0000393-73.2008.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL URBANO
(CF, ART. 183; CC, ART. 1240) –
MERA PERMISSÃO PARA MORADIA NO IMÓVEL – POSSE DECORRENTE DE COMODATO VERBAL – AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em qualquer modalidade de usucapião é imprescindível que haja posse duradoura, contínua e com ânimo de dono. 2.
A ocupação permitida ou tolerada por mera condescendência não constitui exercício de posse a ensejar aquisição da propriedade através da prescrição aquisitiva (usucapião), daí porque, independente do tempo de exercício de posse, se esta foi precária, exercida sem animus domini, despida do sentimento genuíno de domínio, a prescrição aquisitiva nunca começou ou se operou, sendo exatamente esta a hipótese dos autos, já que a posse da autora/apelante decorre de mera permissão, isto é, de comodato verbal com o dono do imóvel usucapiendo.
”
(N.U 0011296-25.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2º, 6º e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025